Tribunal: TJDFT
Processo: 0722395-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRADIÇÃO DO VEÍCULO ANTERIOR À DATA DO SINISTRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$250,00 a título de danos materiais decorrentes de acidente automobilístico ocorrido em 07.07.2024. O recorrente sustenta que, embora o veículo ainda estivesse registrado em seu nome, sua propriedade havia sido transferida em 24.09.2021, conforme documentação apresentada. Pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e formula pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ao recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é possível atribuir responsabilidade civil ao proprietário formal de veículo que, embora não tenha efetuado a transferência no órgão de trânsito, realizou a alienação do bem anteriormente ao acidente; (ii) se há elementos que justifiquem a aplicação de multa por litigância de má-fé ao autor da ação, ora recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propriedade de bem móvel se transmite com a tradição, nos termos do art. 1.226 do CC. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 132, afasta a responsabilidade do antigo proprietário por danos decorrentes de acidentes envolvendo veículos já alienados, ainda que sem registro da transferência.
4. As provas constantes nos autos demonstram que a alienação do veículo se deu em 24.09.2021, com comunicação formal ao DETRAN/DF em 30.09.2021, ou seja, em momento anterior ao acidente de 07.07.2024, sendo incabível imputar responsabilidade ao alienante.
5. Não se verifica má-fé na conduta do autor, que ajuizou a ação com base nas informações do órgão de trânsito, não havendo demonstração de dolo processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Tese de julgamento: 1. O antigo proprietário de veículo automotor não é parte legítima para responder por danos decorrentes de acidente ocorrido após a tradição do bem, ainda que não tenha havido a transferência do registro junto ao órgão de trânsito. 2. A ausência de dolo processual afasta a configuração de litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.226; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 132.